Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Itaú Consignado S/A em face de decisão que, nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor pelo agravado – Alonço Peixoto dos Santos –, não conhecendo da contestação que aviara, por reputá-la manifestamente intempestiva, declarara líquida a obrigação fixada no título judicial no valor de R$ 100.826,47 (cem mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), a ser acrescido dos consectários fixados em sentença, a saber, correção monetária desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, e, no mérito, a reforma da decisão objurgada, reconhecendo-se o excesso de execução que apontara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o exequente/agravado não efetuara o abatimento do valor de R$ 6.483,74 (seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), que teria depositado em juízo no curso da ação. Verberara que, caso efetuado o decote, todo o resultado do cálculo deveria ter sido posicionado para a data do referido pagamento, qual seja, 08/04/2022. Pontificara que o depósito voluntário ressoaria hábil a obstar a incidência de juros moratórios e correção monetária quanto ao valor correlato, ressaltando que os consectários sobre o valor depositado são de responsabilidade única e exclusiva da instituição depositária. Aduzira que, ademais, o exequente apurara o total de 72 descontos para cada contrato discutido na lide (n° 546562313, n° 545062625, n° 548562729 e n° 544862558), o que não corresponderia à realidade, pois todos os contratos discutidos teriam sido refinanciados após 48 parcelas pagas, as quais teriam sido descontadas em dezembro de 2018. Acentuara que os refinanciamentos dos respectivos contratos foram pactuados em 15/01/2019, com o primeiro vencimento em 07/02/2019. Realçara que, dessarte, acaso considerado o número de parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário do exequente/agravado, uma vez recalculados os contratos objetos da ação, aplicando-se as diretrizes judiciais supramencionadas, seria ele credor, na data de 06/12/2023, do montante de R$ 96.954,51 (noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Itaú Consignado S/A em face de decisão que, nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor pelo agravado – Alonço Peixoto dos Santos –, não conhecendo da contestação que aviara, por reputá-la manifestamente intempestiva, declarara líquida a obrigação fixada no título judicial no valor de R$100.826,47 (cem mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), a ser acrescido dos consectários fixados em sentença, a saber, correção monetária desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, e, no mérito, a reforma da decisão objurgada, reconhecendo-se o excesso de execução que apontara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da higidez dos cálculos apresentados pelo exequente/agravado ao aviar a liquidação de sentença subjacente, perquirindo-se se subsistente o excesso de execução apontado pelo executado/agravante, não examinado sob a ótica de que incidira nos efeitos inerentes à revelia por não ter formulado impugnação no prazo assinado. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, imperioso o registro, de início, da admissibilidade do agravo interposto, tendo em vista que volvido a arrostar decisão prolatada no ambiente de liquidação de sentença, nos termos do estatuído no artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual. Consignada essa ressalva, afigura-se necessária breve digressão acerca dos atos processuais de relevo. Afere-se, pois, que, o agravado aviara ação declaratória de inexistência de relação jurídica almejando a declaração de “inexistência de relação jurídica entre parte autora e réu quanto aos supostos empréstimos de número 541162955, firmado no dia 14/11/2014, no valor total R$ 2.272,92, contrato n° 546562313, firmado no dia 14/11/2014, no valor total R$ 6.553,63, contrato n° 545062625, firmado no dia 14/11/2014, no valor total R$ 9.309,73, contrato n° 548562729, firmado no dia 14/11/2014, no valor total R$ 2.147,96, a ser pago em 72 parcelas de R$ 60,68, contrato n° 544862558, firmado no dia 14/11/2014, no valor total R$ 3.185,84, tornando inexigíveis as cobranças e descontos futuros”, assim como a devolução dos valores descontados de seu benefício, no montante de R$ 29.836,35 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)[1]. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera, então, a sentença que aparelha o título judicial, a qual julgara parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos adiante[2]: “(...) DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o autor e o banco réu quanto aos contratos de no 541162955, n° 546562313, n° 545062625, n° 548562729 e n° 544862558, tornando inexigíveis as cobranças e descontos futuros a eles relacionados; CONDENAR o réu a devolução dos valores relativos ao desconto das parcelas previstas nos aludidos contratos ocorridos no contracheque de aposentadoria do autor, deduzidos os valores efetivamente creditados pela parte ré na conta corrente do autor a título de empréstimo, valores finais esses que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença e corrigidos monetariamente desde os desembolsos e acrescidos de juros legais a partir da citação. Em razão da sucumbência prevalente, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no artigo 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. (...)” Essa resolução fora mantida incólume pelo acórdão[3] que desprovera o apelo interposto pelo ora agravante, provimento que transitara em julgado em 20/04/2022[4]. O agravado, então, deflagrara a subjacente liquidação de sentença, almejando apurar o crédito que lhe fora assegurado, indicando o valor de R$100.826,47 (cem mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) como devido a título de restituição dos descontos realizados indevidamente em sua folha de pagamento, deduzida a quantia de R$ 8.554,78 (oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que teria sido creditada em sua conta corrente, resultando da compensação de valores o montante de R$ 92.271,69 (noventa e dois mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos)[5]. Pugnara, então, pela homologação dessa quantia, acrescida dos honorários de sucumbência no valor de R$10.149,89 (dez mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos). O ora agravante, de sua vez, ainda que serodiamente, manifestara sua discordância quanto a aludidos cálculos, indicando a ausência de decote do montante que teria depositado judicialmente em 08/04/2022, no valor de R$ 6.483,74 (seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos) e, outrossim, a inviabilidade de inserção, nos cálculos referentes ao crédito exequendo, de 72 (setenta e dois) descontos referentes a cada contrato, pois, consoante sustentara, após o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas, os contratos teriam sido refinanciados, denunciando a inviabilidade de cômputo das parcelas posteriores a 15/01/2019. Apontara, pois, como devido, o valor de R$ 96.954,51 (noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)[6]. Alinhados esses registros, o que sobeja é que a insurgência aviada pelo agravante veiculara argumentação consubstanciada na subsistência de erro de cálculo. Ademais, o decisório arrostado pautara-se na ausência de impugnação específica, aplicando os efeitos inerentes à revelia, não obstante se esteja no ambiente da fase de liquidação, tornando inviável essa solução. Ora, os efeitos inerentes à contumácia são adstritos à fase cognitiva e aos fatos alinhados como sustentação do direito invocado, não podendo ser transpostos para a fase de liquidação, onde já não subsistem fatos pendentes de comprovação, mas atuação destinada a mensurar o direito reconhecido. Ademais, nessa fase o obrigado não é citado para contestar, mas intimado para formular, se o caso, impugnação ao deduzido e apurado pelo credor. Sob essa realidade, afastada a possibilidade de aplicação dos efeitos inerentes à revelia, ao apontar que a planilha coligida pelo agravado contemplara pretensão de pagamento de valores já recolhidos nos autos do executivo, e que não teriam sido decotados do crédito exequendo, e, outrossim, a inserção de parcelas indevidas na conta de liquidação, a arguição, para além de traduzir excesso de execução, configura indubitavelmente alegação de erro de cálculo, impassível de submeter-se aos efeitos da preclusão. Está-se, frise-se, no ambiente de fase processual destinada a conferir materialidade ao direito reconhecido, que, a seu turno, deve ser apurado com os contornos definidos pelo título executivo. Dessarte, ressoa inexorável que, a despeito da intempestividade da impugnação que apresentara o agravante, a oportunidade para insurgir-se contra o alegado excesso de execução de fato não restara alcançada pela preclusão. É que não insurgira-se contra os critérios de atualização do crédito executado ou a parametrização utilizada pelo exequente ao deflagrar a liquidação de sentença subjacente, mas em face da alegada ausência de decote, na conta de liquidação, de valores que já teriam sido adimplidos, e, outrossim, de cômputo de parcelas indevidas, o que, efetivamente, traduz arguição de erro de cálculo, podendo ser conhecida a qualquer tempo. Com efeito, o agravante apontara equívoco nas contas elaboradas pelo agravado, que não encontrariam lastro nos elementos coligidos aos autos. Preclusão haveria se se estivesse tratando da fórmula de apuração do débito em execução ou sobre conta acerca da qual o agravante já houvesse se manifestado, o que não ocorrera, pois, deflagrada a liquidação de sentença[7], havendo sido intimado a dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se assentia com o valor apresentado pelo credor[8], a primeira manifestação que aviara fora o petitório reputado serôdio pela decisão arrostada[9], no qual impugnara os cálculos apresentados, arguindo o excesso ora reprisado, decorrente da imputação de erros materiais. Há que ser destacado, outrossim, que, aferido o excesso aventado pelo agravante, possível o reconhecimento do apurado, independentemente de impugnação tempestiva ou intempestiva, porquanto o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do credor, conquanto orientado pelos regramentos e princípios ao devido processo legal. É que, em suma, aferida a subsistência de apuração indevida, ainda que ultrapassada a fase propícia à formulação de impugnação, mas tornada questão processual, não pode ser ignorada, pois o processo não encerra instrumento para o fomento de incremento patrimonial indevido. Sob esse prisma, inexorável a viabilidade de apreciação da insurgência apresentada pelo agravante, ainda que de forma intempestiva, o que, entrementes, não ressoa passível de realização nessa instância recursal, sob pena de supressão de instância. Diante dessa apreensão, ao invés de homologar os cálculos, deveria o juiz da causa apreciar a argumentação tecida pelo agravante, pois denunciara excesso na apuração promovida decorrente de erro nos cálculos apresentados pelo agravado. Sob essa realidade, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de molde a serem examinadas as arguições formuladas pelo agravante, ficando prejudicada a homologação promovida pelo provimento sob reexame. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, afastando a homologação que empreendera e determinando que o excesso aventado pelo agravante, decorrente de erros de cálculos, seja desde logo examinado, se o caso, com a participação da Contadoria Judicial. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 22259518, p. 08 (fl. 16), Liquidação da Sentença no 0703424-53.2018.8.07.0019. [2] - ID Num. 88001244, pp. 06/07 (fls. 581/582), Liquidação da Sentença no 0703424-53.2018.8.07.0019. [3] - ID Num. 122219794 (fls. 637/644), Liquidação da Sentença no 0703424-53.2018.8.07.0019. [4] - ID Num. 122221003 (fl. 665), Liquidação da Sentença no 0703424-53.2018.8.07.0019. [5] - ID Num. 180771378 (fls. 975/678), Liquidação da Sentença no 0703424-53.2018.8.07.0019. [6] - ID Num. 188283746 (fls. 718/720), Liquidação da Sentença no 0703424-53.2018.8.07.0019. [7] - ID Num. 180771378 (fls. 675/678), Liquidação da Sentença no 0703424-53.2018.8.07.0019. [8] - ID Num. 183778925 (fl. 713), Liquidação da Sentença no 0703424-53.2018.8.07.0019. [9] - ID Num. 188283746 (fls. 718/720), Liquidação da Sentença no 0703424-53.2018.8.07.0019.